Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em que alega a omissão no acórdão quanto aos art. 1o e 6o da Constituição Federal, art. 196, art. 2o da Lei 8.080/1990, art. 1o, 2o e 12 do Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e ADI no 6.025 do STF, razão pela qual requer a reforma do acórdão, com efeitos infringentes, para que lhe seja concedida a isenção do imposto de renda retroativa à data do acometimento da doença, com a consequente devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa. 4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Demais disso, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90. 6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
7. O acórdão esclareceu que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, não inclui os servidores da ativa entre aqueles elegíveis ao benefício da isenção, mas somente sobre os rendimentos da inatividade.
8. Em recente decisão o STJ firmou entendimento com o julgamento dos Recursos Especiais no 1.814.919/DF e 1.836.091/PI (Tema no 1.037), publicado no dia 04/08/2020, de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.
9. E o STF julgou improcedente o pedido formulado na ADI no 6.025, para declarar a constitucionalidade do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988, com a redação da Lei no 11.052/2004 (Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020).
10. Dessa forma, tenho que a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do réu de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.